Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-75.2024.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800070-75.2024.8.14.0131

APELANTE: ITALO KAUA DOS SANTOS LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ARTRODESE CERVICAL POSTERIOR C1-C2. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ítalo Kauã dos Santos Lima, contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, entendendo que houve a perda superveniente do objeto da demanda considerando que houve o cumprimento da tutela antes do deferimento da tutela antecipatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito violou o princípio da não surpresa e do contraditório e (ii) determinar se houve perda superveniente do objeto da demanda a partir do cumprimento da tutela antecipada antes do deferimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto exige a inutilidade integral da prestação jurisdicional, o que não se configura quando a providência administrativa adotada satisfaz apenas parcialmente a pretensão deduzida em juízo.

4. O pedido inicial não se restringiu à transferência hospitalar, mas abrangeu a realização do procedimento cirúrgico indicado e o fornecimento de todos os meios necessários ao tratamento adequado, inclusive com confirmação definitiva da tutela.

5. O cumprimento voluntário de parte do pedido não implica extinção automática do processo, sob pena de violação ao art. 4º do CPC, que assegura às partes o direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

6. A extinção foi decretada sem prévia oitiva das partes acerca da alegada perda do objeto, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, que consagram o contraditório substancial e vedam decisões fundadas em matéria sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação das partes, ainda que cognoscível de ofício.

7. Necessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

a. A satisfação parcial da pretensão deduzida em ação de obrigação de fazer não configura, por si só, perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse processual quanto à solução integral do mérito.

b. A extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto exige prévia oitiva das partes, sob pena de nulidade da decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Narra o Sr. Ítalo Kauã dos Santos Lima que foi diagnosticado com Compressão não especificada da Medula Espinal (CID 10: G95.2), necessitando da realização do procedimento de Artrodese Cervical Posterior C1-C2 Procedimento 04.08.03.01.2. Requereu, em sede de tutela:

“(...) a concessão da Tutela Provisória de Urgência Antecipatória, determinando aos demandados que providenciem a realização, no prazo de 72 horas, de fornecimento do procedimento “ARTRODESE CERVICAL POSTERIOR C1-C2” Procedimento 04.08.03.01.27 se existente estrutura/vaga/leito para recebimento e realização do tratamento/procedimento/exame/acompanhamento necessitado pelo Requerente, ou, caso inexistente profissional da especialidade médica necessária e/ou estrutura/vaga/leito, e/ou venha a se constatar insuficiente tal especialidade médica e/ou a estrutura de tal Hospital/Nosocômio para atender de forma suficiente a realização do tratamento/procedimento/exame/acompanhamento necessitado pelo Requerente e/ou a especificidade do quadro clínico do Requerente, a realização tratamento/procedimento/exame/acompanhamento em outro Hospital/Nosocômio, ainda que em outro Município do Estado do Pará ou em outro Estado da Federação, inclusive, se necessário, valendo-se da rede privada de atendimento a saúde, e ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 72 horas, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, de todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que o Requerente necessite em razão de seu quadro clínico, inclusive, caso necessário o deslocamento para localidade diversa, o eventual transporte do Autor, e de seu acompanhante (em modal condizente com o quadro de saúde do Autor), até o local para o qual será realizada sua transferência, e/ou procedimento / exame / serviço / tratamento e, após sua alta, de tal local de volta a seu local de residência, bem como eventuais diárias para ela própria e seu acompanhante, além do custeio de local adequado para que permaneçam na localidade envolvida durante o período de tratamento, sob pena de multa diária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do que dispõe o art. 297 do Código de Processo Civil”.

Em petição de
ID 25757228
, a Defensoria Pública informou que foi realizada a transferência do paciente para hospital em Belém/PA.

Em sede de sentença (
ID 25757229
), o juiz
a quo
afirmou que, com a comunicação da transferência antes que houvesse sido deferida a tutela antecipatória, teria deixado de existir o interesse de agir, não sendo mais necessária a tutela jurisdicional, vindo a extinguir o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto da demanda.

Em apelação (
ID 25757231
), o apelante sustenta que a decisão do juízo de origem violou o princípio da não surpresa e do contraditório, ocorrendo de forma abrupta e inesperada, não oportunizando as partes de se manifestarem. Além disso, afirma que a situação incorreu em carência da ação, tendo em vista que as providências adotadas pelos apelados, não só ocorreram posteriormente à propositura da demanda, como também não foram acabadas, aperfeiçoadas ou finalizadas.

Em contrarrazões (
ID 25757234 e 25757235
), os entes estaduais e municipais pugnam pela manutenção da sentença, requerendo que seja negado o provimento ao recurso. O município apelado sustenta que efetuou a transferência do paciente 3 (três) dias após a propositura da ação, sem que houvesse qualquer intimação para o cumprimento da ordem judicial.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda.

De antemão, entendo que a sentença merece reforma. Vejamos.

A perda superveniente do objeto, como causa de extinção do processo sem resolução do mérito, pressupõe a inutilidade integral da prestação jurisdicional. Ou seja, exige-se que o provimento jurisdicional postulado tenha se tornado absolutamente desnecessário e incapaz de produzir qualquer utilidade prática ao demandante.

Em análise à inicial, o apelante requer a concessão da tutela provisória de urgência antecipatória para o fornecimento de procedimento, bem como, a efetiva disponibilização/realização/execução de todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que necessite em razão de seu quadro clínico.

Com efeito, o pedido formulado não se restringia à concessão de tutela liminar para transferência hospitalar, mas compreendia a condenação dos entes públicos à realização do procedimento cirúrgico indicado, bem como à confirmação da tutela em caráter definitivo.

Embora relacionada ao contexto fático da demanda, não se pode confundir o cumprimento de um pedido da inicial, ainda que voluntário e antes da citação, com a integral satisfação do direito material invocado, qual seja, o acesso ao tratamento adequado e completo, pois incorreria em violação do art. 4º, CPC.

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Assim, a superveniência de fato que satisfaça parcialmente a pretensão não implica, por si só, perda total do objeto da ação, especialmente quando subsistirem efeitos jurídicos a serem apreciados ou quando o pedido principal não tenha sido integralmente atendido.

Ademais, cumpre observar que o reconhecimento da perda do objeto ocorreu sem que fosse oportunizada às partes manifestação específica acerca da eventual extinção do feito, circunstância que tangencia o princípio do contraditório substancial, previsto nos arts. 9, caput e 10, ambos do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ainda que a matéria seja cognoscível de ofício, é imprescindível assegurar às partes a possibilidade de influir na formação do convencimento judicial, o que não se evidencia nos autos.

Portando, reconheço que a sentença desrespeitou a pretensão autoral tal como foi deduzida na inicial e que o interesse processual remanesceu quanto à parte não satisfeita.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à apelação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive para que se oportunize às partes manifestação acerca da situação atual do tratamento e eventual instrução probatória, caso necessária.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026